Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-68.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001024-68.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRACEMA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 040.488.321-40 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto
c
ontra
a
sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Bradesco Cartões S.A., por ausência de regularização processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do
feito sem julgamento de mérito poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no art. 485, §1o, do CPC/2015, diante de alegado abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de origem extinguiu o processo com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 76, §1o, I, do CPC/2015, por ausência de pressuposto processual.

4.
A
hipótese dos autos revela abandono de causa, subsumindo-se ao art. 485, III, do CPC/2015, cuja aplicação exige intimação pessoal da parte autora e comunicação de seu patrono para sanar a falta no prazo de cinco dias.

5. Não tendo ocorrido tal intimação, mostra-se indevida a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal estabelece que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade (REsp 1.469.784/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/03/2015).

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e
comunicação de seu patrono para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de

Recurso de A
pelação

interposto por
IRACEMA SILVA DE OLIVEIRA

(ID.
323243936
)
contra
a
sentença

de ID.
323243929
,
pro
ferida n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001024-68.2025.8.11.0008
,

ajuizada em face de
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do
s
art. 485,

inciso I, ante
a não
regularização processual
.

Em síntese,
a
firma que

a sentença merece reforma, vez que
houve violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.

Des
s
e modo, defende ser imprescindível a intimação pessoal da parte
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, saneasse a falha, nos termos do art. 485, §
1
o, do CPC/2015.

Assim, pugna pelo provimento recursal,
a fim de que
seja anulada
a sentença ora recorrida, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
a

apelante ajuiz
ou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face da
empresa ora
apelada, visando
a cessação de descontos indevidos.

O feito teve regular processamento e, após tentativas infrutíferas de intimar
a
requerente para apresentar
comprovante de endereço válido
ou declaração de residência
, o magistrado
a quo
intimou a parte autora a dar andamento ao feito e, diante da inércia, proferiu sentença em 2
4
/0
9
/2025, extinguindo o processo nos termos do
s
artigo
s
485, inciso IV,
e artigo 321, parágrafo único, ambos
do CPC/2015.

Inconformada, recorre a requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte a
utora
.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
323243930
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do
s
artigo
s
485, inciso I, do CPC/2015, sob a justificativa d
e que mesmo após intimada a colacionar
,
aos autos
,
comprovante de residência,
a ora apelante
se manteve inerte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a causa da extinção do feito, na verdade, foi a inércia da parte em atender a determinação do Juízo, para que, no prazo de
1
5
(
quinze
) dias,
apresentasse
cópia do comprovante de residência, em nome da parte autora.

Deste modo, evidenciada a desídia da parte em
regularizar
o feito, de
nota-se
que o caso melhor se amolda à hipótese de extinção prevista no a
rt. 485, inciso III, do CPC/2015, que trata do abandono de causa pela parte autora.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que
a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC/2015 requer
a
intimação pessoal do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta,
conforme o §1o do aludido dispositivo,
ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

para anular a sentença
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025